Tribunal: STF
Processo: Rcl 42553
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Rodrigo Saraiva do Nascimento contra acórdãos da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Sul.
    Aduziu ser policial militar há mais de 15 anos e que no ano de 2011, inscreveu-se em um concurso público, tendo sido aprovado em todas as suas cinco fases, exceto na primeira, por não ter atingido o número mínimo de acertos.
    Irresignado, ajuizou ação judicial, em que logrou obter a anulação de duas das questões do certame, por meio de sentença posteriormente confirmada pela respectiva Turma Recursal. 
    O ora reclamado interpôs recurso extraordinário, em cujo juízo de admissibilidade, foi determinada a aplicação do tema nº 485, da repercussão geral, o que ensejou parcial retratação, pela Turma Recursal, com a manutenção da anulação de uma única questão.
    Depois de rejeitados seus embargos de declaração, o reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, com relação a uma das questões e inadmitido, quanto à outra.
    Irresignado, interpôs agravo, ao qual, ao chegar a esta Corte, recebeu ordem de devolução, para aplicação do quanto disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC, pela Corte de origem, posteriormente reformada, contudo, para negar seguimento ao recurso.
    Portanto, vê-se que tanto a sentença, como o primeiro acórdão proferidos nos autos, estavam em consonância com o precedente deste STF, no tema 585, da repercussão geral; assim, não deveria a 1ª Vice-Presidência do TJRS ter determinado a devolução dos autos à origem, para reapreciação da matéria.
    Discorreu, a seguir, sobre os limites da reclamação, para aduzir que se mostra cabível a pretendida suspensão dos efeitos do acórdão proferido em juízo de retratação, sob pena de grave prejuízo ao reclamante e à própria Administração Pública.
    Abordou ainda, de forma exaustiva, a matéria de fundo em debate nos autos originais, para defender a subsistência do primitivo acórdão proferido nos autos, bem como a efetiva compatibilidade da matéria de insurgência na questão 18 com o tema nº 485, da repercussão geral.
    Também ressaltou a equivocada interpretação do precedente do STF quanto ao tema, efetuada pela Corte de origem, na elaboração do juízo de admissibilidade do recurso, pleiteando, assim, a aplicação, ao caso, do princípio da fungibilidade recursal, em homenagem, ainda, ao princípio da instrumentalidade das formas.
    Postulou, portanto, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão judicial, com a manutenção do reclamante em seu cargo, e, afinal, a anulação do acórdão proferido em juízo de retratação, para que outro seja proferido, com correta aplicação, ao caso, do precedente firmado por esta Suprema Corte a respeito do tema.
    É o relatório. 
    Decido:
    A pretensão reclamatória não merece acolhida.
    Conforme relatado, pretende-se a cassação da decisão reclamada, sob a alegação de que o órgão de origem teria aplicado, indevidamente, precedente desta Suprema Corte, formado em matéria de repercussão geral (tema nº 485), afrontando, assim, o quanto aqui decidido sobre ess matéria.
    A hipótese é de inadmissibilidade da presente reclamatória.
    E isso porque, depois que proferido esse juízo de retratação, pela Turma Recursal de origem, novo recurso extraordinário foi interposto, nos autos, ao qual foi negado seguimento, bem como ao agravo que se seguiu, por decisão definitiva sobre a matéria, proferida por esta Suprema Corte. 
    Não se mostra ocioso reiterar o caráter estrito da competência do STF no conhecimento de ações como a presente, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    A reclamação constitucional, portanto, não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello (DJe de 17/10/08). No mesmo sentido, destaco a Rcl nº 24.176/SP, Rel. Min. Edson Fachin (DJe de 9/6/16) e a Rcl nº 22.381/GO, Rel. Min. Teori Zavascki (DJe de 10/11/15). 
    Como se não bastasse, referido acórdão já transitou em julgado, posto que esgotada a análise dos recursos interpostos nos autos; assim, nos termos da Súmula nº 734 do STF, 
    “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 
    Inviável, destarte, a análise da insurgência do interessado, deduzida por meio de reclamação, devendo ele ajuizar, se o caso, ação rescisória, em face desse acórdão já transitado em julgado.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente